Tribunal: STF
Processo: RE 114597
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-02
Data de publicação: 1989-05-02

Ementa:
- MESMO DEPOIS DE INSTALADO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
SUBSISTE A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, PARA JULGAR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS A SUA DECISÃO QUE APRECIARA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, RESTRITO AO ÂMBITO DA APLICAÇÃO DA LEI ORDINARIA.
EMBARGOS DE QUE SE CONHECE, PARA REJEITA-LOS, POR APRESENTAREM
IMPROPRIO CARÁTER INFRINGENTE.